Tribunal: TJBA
Processo: 8179898-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179898-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

EMENTA

Apelação cível.
Ação Declaratória. Negativação indevida. Sentença procedente para determinar a exclusão da anotação, bem como condenar o acionado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelo da parte autora intentando a majoração do valor da indenização por danos morais, mudança no termo inicial dos juros incidentes sobre a correção e mudança do parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência. O juiz, ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, deve fixá-lo com moderação, norteando-se pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor. Assim, deve ser fixada de modo a oferecer suficiente compensação pelos dissabores sofridos, mas não onerar excessivamente o ofensor. Tendo como base tais prismas, verifica-se que a indenização por danos morais foi fixada em valor insuficiente a atingir os objetivos acima indicados, cabendo a sua majoração para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
a sentença já o fixou na data do evento danoso, não cabendo reforma nesse sentido
. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do que dita o Código de Processo Civil, havendo valor de condenação, é sobre ela que devem ser fixados, e não sobre o valor da causa. Sucedeu que a sentença fixou os honorários por equidade, o que apenas pode acontecer nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico (art. 85, §8º, CPC), o que não ocorre na espécie. Assim, deve ser reformada a sentença de modo a fixar os honorários de sucumbência com base no valor da condenação. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8179898-47.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante

ANDERSON LIMA SANTOS
,
e como apelado a

OI S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação.